Tribunal: STF
Processo: Rcl 46258
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA HC 143.641/SP. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O acórdão apontado como paradigma de confronto nesta reclamação (HC 143.641/SP) não possui efeito vinculante.



    2. O acórdão proferido nos autos do HC 143.641/SP prevê expressamente a inviabilidade da reclamação como instrumento para impugnar o alegado descumprimento de referida decisão.



    3. Evidência de excepcionalidade apta a afastar a concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.